Tribunal: TJSP
Processo: 1002807-16.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação Monitória. Fornecimento de materiais. Monitória lastreada em notas fiscais. Ação julgada procedente. Prescrição não verificada. Notas fiscais. Prazo de cinco anos. Previsão do art. 206, §5o, I do Código Civil. Evidências que apontam a validade da prova escrita. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Documentação suficiente para legitimar a propositura da ação monitória. Notas

Ementa:
Ação Monitória. Fornecimento de materiais. Monitória lastreada em notas fiscais. Ação julgada procedente. Prescrição não verificada. Notas fiscais. Prazo de cinco anos. Previsão do art. 206, §5o, I do Código Civil. Evidências que apontam a validade da prova escrita. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Documentação suficiente para legitimar a propositura da ação monitória. Notas fiscais acompanhadas de duplicatas, boletos e e-mails trocados entre as partes em que é confessada a dívida. Inexistência de expressa negativa da relação jurídica entre as partes. Juros de mora. Termo inicial. Vencimento do título, pois se trata de obrigação positiva e líquida não adimplida no seu termo. Inteligência do art. 397 do CC. Correção monetária a contar do vencimento. Art. 1o, § 1o, da Lei no 6.899/81. Excesso de execução. Inexistência de indicação do valor que entende devido. Art. 702, §s 2o e 3o do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002807-16.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA, é apelado
SUPPORT
SURGICAL
COMÉRCIO
PRODUTOS
HOSPITALARES
E
ODONTOLÓGICOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
2
VOTO No: 30.684
APEL. No: 1002807-16.2019.8.26.0323
APTE.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
LORENA
APDO.: SUPPORT SURGICAL COMÉRCIO PRODUTOS
HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS EIRELI
Ação Monitória. Fornecimento de materiais.
Monitória lastreada em notas fiscais. Ação
julgada procedente. Prescrição não verificada.
Notas fiscais. Prazo de cinco anos. Previsão do
art. 206, §5o, I do Código Civil. Evidências que
apontam a validade da prova escrita. Prova
escrita sem eficácia de título executivo. Documentação suficiente para legitimar a
propositura da ação monitória. Notas fiscais
acompanhadas de duplicatas, boletos e e-mails
trocados entre as partes em que é confessada a
dívida. Inexistência de expressa negativa da
relação jurídica entre as partes. Juros de mora.
Termo inicial. Vencimento do título, pois se trata
de obrigação positiva e líquida não adimplida no
seu termo. Inteligência do art. 397 do CC.
Correção monetária a contar do vencimento. Art.
1o, § 1o, da Lei no 6.899/81. Excesso de
execução. Inexistência de indicação do valor que
entende devido. Art. 702, §s 2o e 3o do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
125/129, que julgou procedente ação monitória, com fundamento
no artigo 701, §2o, do CPC, declarando constituído de pleno
direito o título executivo judicial, no valor de R$ 133.675,97,
atualizado monetariamente a partir do vencimento, segundo a
tabela prática do TJ-SP e juros de mora, à base legal, de 1% ao
mês, também a contar do vencimento do título, condenando a
embargante a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
fixados
em
10%
do
valor
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
3
condenação, observada a concessão da gratuidade a embargante.
Recorre a embargante (fls. 132/137)
Sustenta, em síntese, que os documentos que
lastreiam a petição inicial não comprovam a existência de dívida,
isso porque se tratam de documento produzidos unilateralmente;
que não há como instaurar procedimento monitório com base em
troca de e-mails, solicitação de compra de materiais ou nota
fiscal sem comprovação de entrega da mercadoria; que as
duplicatas em cobrança encontram-se prescritas, nos termos do
art. 18 da Lei 5.474/68 e a monitória está fundamentada em
duplicatas prescritas e não sobre o crédito por elas representado;
que os documentos juntados dizem respeito à solicitação de
compra e tratativas para compra de materiais que seriam
utilizados pela embargante e que não comprovam crédito a
receber; que o documento de fl. 54 “trata-se de instrumento de
protesto relativo à duplicata extraída da Nota fiscal no 199, mas que
não tem o condão de interromper o prazo prescricional”; que os juros
de mora tem seu termo inicial com a citação e a correção
monetária tem sua incidência a partir do ajuizamento da ação.
Por fim, aduz que “a dívida líquida, conforme duplicatas e petição
inicial (I Dos Fatos) alcança a soma de R$90.150,01, importando em
excesso o valor consignado na inicial, de R$140.359,76.”
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo, sem preparo diante da gratuidade
concedida (fls. 125) e com resposta às fls. 140/151.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória, lastreada em notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
4
fiscais de números 178, 199 e 235, referente a fornecimento de
materiais, na quantia certa e exigível de R$ 90.150,01 e
atualizada em 01.08.2019 no valor de R$ 133.675,97 (fl. 28, 41 e
55).
A sentença julgou procedente a monitória e o
apelo não merece acolhimento.
Desde logo, verifica-se que não há prescrição.
As notas fiscais são documentos particulares, incidindo, assim, o
prazo previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, ou seja, cinco
anos contados da emissão das notas. A ação foi proposta em
26.09.2019 e as notas foram emitidas em 24.05.2016, 01.06.2016 e
30.06.2016.
Veja-se que o autor, de forma a respaldar o
conteúdo declarado nas notas fiscais, juntou aos autos duplicatas, comprovante de utilização da mercadoria
devidamente assinada, e-mail autorizando faturamento, boleto
bancário enviado e não pago e confissão do débito (fls. 25/61),
sendo o suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
Quanto ao significado da expressão prova
escrita prevista no art. 700 do Código de Processo Civil,
oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“A prova escrita, em Direito Processual Civil,
tanto é a pré-constituída (instrumento elaborado no ato da realização
do negócio jurídico para registro da declaração de vontade) como a
causal (escrito surgido sem a intenção direta de documentar o negócio
jurídico, mas que é suficiente para demonstrar sua existência)”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 50a edição, Ed.
Forense, 2016).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
5
A
prova
escrita
“é
qualquer
documento
isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao
juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência
do crédito pretendido” (Curso Avançado de Processo Civil;
Wambier, Correia e Talamini, Vol. 3, Ed. RT, p. 269/270).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
se posicionou no sentido de que para instruir a ação monitória é
suficiente documento idôneo, ainda que emitido pelo credor,
sendo bastante a juntada de duplicatas e notas fiscais não
aceitas. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER
IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE
ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE
EXAME DO MAGISTRADO.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a
que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa,
necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua
assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e
seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado.
2. Dessarte, para a admissibilidade da ação
monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova
robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento
idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio
do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade
acerca do direito afirmado pelo autor.
3. A Corte local, após minucioso exame da
documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
6
que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual
para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova
escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram
a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo
correta "a conclusão do Juízo de 1o grau de que serviços foram
prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do
reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
4. Recurso especial não provido.”(REsp no
925.584-SE, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
09.10.2012, destaquei)
E quanto à nota fiscal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO
ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A documentação
consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação
monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.
Precedentes [...]” (AgRg no Agravo em REsp no 763.885/RS, Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
j.
27.10.2015,
destaquei)

“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA. INSTRUÇÃO COM DUPLICATAS NÃO ACEITAS
ACOMPANHADAS
DE
NOTAS
FISCAIS.
INDICAÇÃO
DO
MONTANTE DEVIDO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA
PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO QUE NÃO NEGA O DÉBITO
NEM PÕE EM DÚVIDA A ORIGEM. ACÓRDÃO QUE, DE OFÍCIO,
EXTINGUE
A
AÇÃO
POR
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DESCABIMENTO, POR SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS DO
ART. 282 DO CPC. I. Bastante à instrução da ação monitória a
juntada
de
duplicatas
acompanhadas
das
respectivas
notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
7
fiscais/faturas, indicando o montante da dívida e a sua origem, sequer
postas em dúvida pela associação-ré, que se limitou a confessar o
débito, apenas atribuindo a falta de pagamento a ato ilídimo de seu ex-
presidente, que não repassou os recursos arrecadados à credora. II.
Recurso especial conhecido e provido, restabelecida a sentença de 1o
grau que julgou procedente a ação.” (REsp no 434.991-DF, relator
Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 19.08.2004,
destaquei)
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
desta
Colenda Câmara:
“AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DUPLICATA SEM
ACEITE - Pretensão de procedência do pedido monitório - Hipótese em
que não era caso de extinção do processo sem exame de mérito, uma vez
que a duplicata sem aceite e protestada é documento hábil a embasar o
ajuizamento de ação monitória - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Comprovação da entrega da mercadoria que é
matéria atinente ao mérito - Impossibilidade, porém, de exame do
mérito, no âmbito deste recurso, havendo necessidade de dilação
probatória - Documento juntado pela autora e não submetido a regular
contraditório - Sentença anulada, para afastar a extinção do processo,
sem exame do mérito RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 0058960-94.2010.8.26.0002, rela. Desa. ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, 13a Câmara de
Direito Privado, j. 01.04.2014, destaquei)
Verifica-se que não houve expressa negativa acerca da relação jurídica entre as partes. As
correspondências eletrônicas de fl. 34, 46 e 59, datadas
respectivamente de 24.05.16, 31.05.16 e 30.06.16, comprovam a
autorização do faturamento que ocorre apenas após a conferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
8
e entrega das mercadorias, o que não foi impugnado pela
apelante. Já o e-mail de 30.08.16 e 26.09.16 (fl. 49 e 52) confessa a
dívida quanto as notas fiscais 178 e 199 ao tentar renegociar a
forma de pagamento.
Tais
correspondências
eletrônicas
demonstram, sem nenhuma dúvida, a relação jurídica entre as
partes e o débito pendente, ausente nos autos prova do
pagamento.
Portanto,
no
caso,
a
documentação
carreada aos autos é suficiente a aparelhar a ação em questão.
Quanto ao termo inicial do juros de mora
também não tem razão a apelante.
Não se aplica à hipótese o disposto no art.
405 do CC e art. 219 do CPC, mas sim os arts. 395 e 397 do CC.
Aliás, a questão foi analisada, de forma detalhada, pelo E. STJ no
EREsp 1.250.382/RS, rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em
02/04/2014, que ora se transcreve:
“10.-
Juros
moratórios
são
os
que,
nas
obrigações
pecuniárias, compensam a mora, para ressarcir o credor do
dano sofrido em razão da impontualidade do adimplemento.
Bem por isso, sua disciplina legal está inexoravelmente
ligada à própria configuração da mora.
O
Código
Civil/2002,
no
artigo
395,
prescreve
expressamente a obrigação do devedor de responder não
apenas pelos prejuízos que decorrem diretamente da mora,
mas também pelos juros que dela advêm. Confira-se:
Art. 395. - Responde o devedor pelos prejuízos a que sua
mora der causa, mais juros (...)
Resta patente, assim, o comando legal de incidência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
9
juros de mora sempre que a própria mora se configurar.
[...]
14.- No que concerne à configuração da mora a nossa
legislação
é
bastante
diversificada.
Além
dos
casos
específicos constantes de legislação esparsa, tem-se, como
mais destacados, os seguintes dispositivos do Código Civil.
[...]
O artigo 397 celebra distinção clássica entre a mora ex re
(ou
automática),
que
se
constitui
pelo
simples
inadimplemento, e mora ex persona, que depende de
interpelação.
Mantendo a tradição do Código Civil de 1916, o diploma em
vigor estabelece como regra geral, que a simples estipulação
de prazo para o cumprimento da obrigação já dispensa, uma
vez descumprido esse prazo, qualquer ato do credor para
constituir o devedor em mora.
Para que incida a regra da mora automática é necessário
previsão contratual ou o concurso dos requisitos previstos no
artigo 397, caput: dívida líquida, certa e que não tenha sido
cumprida em seu termo. A justificativa é óbvia: se o devedor
acertou um prazo certo para cumprir a prestação e se não há
dúvida quanto à expressão dessa prestação, não haverá
também razão para se exigir que o credor o advirta quanto ao
inadimplemento. Nesses casos, aplica-se o brocardo dies
interpellat pro homine. [...] 16.-
Nesta Colenda Corte de Justiça a questão do termo inicial
dos juros moratórios tem sido enfrentada, muitas vezes, de
forma simplificado a partir do conteúdo da Súmula 54/STJ e
da lição que, com amparo no artigo 405 do Código Civil, se
extrai da interpretação a contrario sensu dessa mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
10
Súmula.
Diz o enunciado 54 da Súmula deste Tribunal: "Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual".
O artigo 405 do Código Civil, a seu turno, estabelece, como
regra geral: "Contam-se os juros de mora desde a citação
inicial".
Combinando-se esses dois textos, conclui-se, em função do
enquadramento do caso na binariedade segundo a qual os
juros de mora devem fluir a partir do evento danoso em caso
de responsabilidade extra-contratual e a partir da citação nas
hipóteses de responsabilidade contratual.
[...]
17.- Mas a binariedade não exaure todos os casos, isto é, não
basta distinguir entre as hipóteses de responsabilidade
contratual e extra-contratual para se concluir a respeito do
termo inicial dos juros de mora. O acórdão do Tribunal de
origem e o acórdão ora embargado, entretanto, assim o
fizeram. Mas a solução da questão, conforme antes
destacado, se apresenta de forma mais clara, a partir do
exame da específica disciplina no direito material civil.
Em outros termos é de rigor afirmar que o termo inicial dos
juros
moratórios,
além
da
natureza
contratual
ou
extracontratual da obrigação principal, levar em conta o
momento em que configurada a própria mora.
18.- Nos casos de responsabilidade extracontratual o
comando contido na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual") está sintonizado com o a regra do artigo
398 ("Nas obrigações provenientes de ato ilí cito, considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
11
se o devedor em mora, desde que o praticou"), de modo a
fazer a fazer incidir os juros de mora a partir do momento
em que esta efetivamente se configurou.
19.- Nos casos de responsabilidade contratual não se pode
afirmar, contudo, que os juros de mora devem sempre correr
a partir da citação, porque nem sempre a mora terá sido
constituída pela citação.
O artigo 405 do Código Civil, segundo o qual "Contam- se
os juros de mora desde a citação ini cial", muitas vezes
empregado com o objetivo de fixar o termo inicial dos juros
moratórios
em
qualquer
hipótese
de
responsabilidade
contratual, não se presta a tal finalidade.
Dentro do espectro da responsabilidade contratual se
enfeixa verdadeira miríade de relações jurídicas que
contemplam obrigações jurídicas cujo inadimplemento
nem sempre estará determinado pelo advento da citação
para que se tenha por configurada a mora a partir dela.
[...]
Ora, as perdas e danos, de ordinário, são fixadas apenas por
decisão judicial. Antes disso não se tem uma obrigação de
pagar quantia certa quanto à sua existência é líquida quanto
ao seu objeto. Perceba-se que, nesse caso, a fixação do termo
inicial dos juros moratórios na data da citação se harmoniza
com a regra implícita no artigo 397, caput, de que nas
obrigações que não desfrutam de certeza e liquidez, a mora é
ex persona, ou seja, constitui-se mediante interpelação do
credor.
20.- Nas hipóteses em que a mora se constitui ex re, o
que naturalmente pode se dar no bojo de uma relação de
responsabilidade contratual, não se pode simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
12
concluir que os juros de mora incidirão apenas a partir
da citação. Do contrário se estaria sufragando a
conclusão inaceitável de que, a despeito de configurada
a mora, não incidiriam os juros de mora
correspondentes, em franca contrariedade ao artigo 395
do Código.
[...]
23.- No caso dos autos, tem-se uma ação monitória
ajuizada para cobrança de débito representado por confissão
de dívida, objeto de instrumento particular formalizado por
escrito (fls. 3) e no qual se reconhece como devido valor
líquido e certo (R$ 6.027,01) a ser pago em data também
certa (30 parcelas mensais iguais e sucessivas).
Deve-se assim, aplicar o disposto no artigo 397 do Código
Civil/2002,
reconhecendo-se
a
mora
a
partir
do
inadimplemento no vencimento (dies interpellat pro
homine) e, por força de consequência, que os juros de
mora devem incidir também a partir dessa data.” (grifos
nossos). É a hipótese dos autos. Vale dizer,
monitória fundada em título que retrata obrigação positiva e
líquida, não adimplida no seu termo. Sendo certo que a
prescrição executiva não afasta a configuração da mora. Aliás,
houve protesto de um dos títulos (NF 199), lavrado em
07.10.2016, a corroborar a mora (fl. 54).
Igualmente na correção monetária, por se
tratar de título de dívida líquida e certa, constituído de pleno
direito, o termo inicial será a data dos respectivos vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
13
conforme previsão expressa do §1°, do art. 1 da Lei 6.899/81.
Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:
“Ação de cobrança. Duplicatas mercantis.
Inexistência de impugnação quanto à efetiva existência da dívida,
sustentando o réu apenas a existência de incorreções na atualização do
saldo devedor. Ação julgada procedente. Pagamento parcial do débito
reconhecido pela autora e devidamente abatido do valor total da dívida.
Tratando-se de ação de cobrança fundada em obrigação líquida e
exigível a determinado termo, aplica-se a regra dies interpellat pro
homine, incidindo juros moratórios a partir do vencimento dos
títulos. Inteligência do art. 397 do CC. Correção monetária
igualmente devida a partir do vencimento. Inteligência do art.
1o, § 1o da Lei no 6.899/81. Jurisprudência do STJ. Inexistência de
comprovação da incidência de índices de atualização monetária
diversos dos parâmetros oficiais. Sentença mantida. Recurso negado.”
(Apelação
0002130-62.2014.8.26.0360,
rel.
Des.
Francisco
Giaquinto, julgada em 13/03/2015).
Ademais, afasta-se o pleito de excesso de
execução formulado pela apelante, haja vista que em nenhum
momento nos autos apresentou planilha discriminada do débito,
indicando o valor que entende devido, descumprindo a ordem
prevista no artigo 702, parágrafos 2o e 3o, do Código de processo
Civil.
Este é o entendimento deste Tribunal:
“AÇÃO
MONITÓRIA
CHEQUE
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - APELAÇÃO DA
RÉ - Cerceamento de defesa Não ocorrência Os documentos acostados
aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à
ampla defesa. - Na ação monitória fundada em cheque sem força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002807-16.2019.8.26.0323 -Voto no 30684
14
executiva é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente
Entendimento constante do REsp n° 1094571/SP (recurso repetitivo)
Sentença mantida. - Alegação de excesso de execução Ausência de
comprovação Hipótese em que a ré deixou de apresentar planilha
atualizada e discriminada do débito que entende correto
Inteligência do artigo 702, parágrafos 2o e 3o do CPC Sentença
mantida. - Omissão Sentença omissa em relação à aplicação da
correção monetária Matéria cognoscível de ofício Correção monetária
que deve incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição
financeira sacada ou câmara de compensação, nos termos do REsp
Repetitivo no 1.556.834/SP. Recurso não provido. Alteração, de ofício,
do termo inicial da correção monetária.” (TJ/SP; Apelação Cível
1047019-95.2018.8.26.0602; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2020; Data de Registro:
21/06/2020) (g.n.)
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados para o
patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária, observada a
gratuidade da justiça concedida.
CAUDURO PADIN
Relator